Tribunal: TJMT
Processo: 8010648-96.2011.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010648-96.2011.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL AUGUSTO MENEZES GONCALVES DA LUZ - CPF: 909.621.921-04 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), IVAN LUIZ CASTRESE - CPF: 223.914.148-46 (ADVOGADO), AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS (RECORRIDO), AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ASSISTENTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020